Tribunal: TJMT
Processo: 0025400-08.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025400-08.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN VALE BARBOSA - CPF: 039.420.731-96 (EMBARGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0025400-08.2015.8.11.0002

Embargos de Declaração no 0025400-08.2015.8.11.0002

Embargante
:
Itaú Unibanco S.A.

Embargado
:
Willian Vale Barbosa

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ERRO MATERIAL - VALOR REMANESCENTE A SER PAGO PELA SEGURADORA - CORREÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0025400-08.2015.8.11.0002

Embargos de Declaração no 0025400-08.2015.8.11.0002

Embargante
:
Itaú Unibanco S.A.

Embargado
:
Willian Vale Barbosa

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Itaú Unibanco S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da seguradora, ora embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ABATIMENTO DE VALORES PAGOS POR VIA ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO REDUZIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É necessário que se realize o abatimento dos valores pagos anteriormente pela seguradora, pela via administrativa, em razão do acidente de trânsito sofrido pelo autor, desde que devidamente comprovados”.

Embargos
(Id. 45448978): Alega que o acórdão contém erro material com relação ao valor da condenação.

Defende que o valor da indenização devida pelas lesões, com o abatimento do montante pago em via administrativa, equivale à quantia de R$ 675,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o erro apontado.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 46981980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0025400-08.2015.8.11.0002

Embargos de Declaração no 0025400-08.2015.8.11.0002

Embargante
:
Itaú Unibanco S.A.

Embargado
:
Willian Vale Barbosa

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Os embargos de
Itaú Unibanco S.A.
foram opostos a fim de sanar erro material apontado no acórdão que deu provimento ao apelo da seguradora, ora embargante.

Verifica-se que, de fato, é caso de reforma do acórdão, apenas para corrigir este ponto.

Primeiramente, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 4.050,00 ao autor, a título de seguro obrigatório.

O recurso de apelação interposto pela seguradora foi provido, por unanimidade, por esta c. Câmara.

Com isso, foi mantida a procedência parcial da Ação, porém houve a determinação de abatimento dos valores pagos previamente em via administrativa.

Consta do acórdão embargado:

“(...) As duas lesões somadas, portanto, correspondem ao montante de R$ 4.050,00.

Da indenização a ser paga ao autor deve ser descontado o valor já recebido em sede de procedimento administrativo.

Verifica-se que o documento trazido pela seguradora (Id. 42367464) dá conta de que fora realizado o pagamento pela via administrativa no valor de R$ 3.375,00, em 04.12.2015, por meio de transferência bancária para a conta do autor. (...)”.

Dessa forma, faz-se necessária a correção do acórdão embargado neste ponto, apenas para fazer constar que o valor remanescente a ser pago pela seguradora é de R$ 675,00.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para corrigir erro material quanto ao valor remanescente a ser pago pela seguradora, que corresponde a R$ 675,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020